Tribunal: STF
Processo: ARE 1346151
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.